Tribunal: TJPA
Processo: 0801564-97.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801564-97.2023.8.14.0037

APELANTE: REINALDO PEREIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Reinaldo Pereira Viana contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado) e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa. Segundo a denúncia, o réu, em comunhão de esforços com um adolescente e outro indivíduo não identificado, subtraiu uma motocicleta no município de Oriximiná/PA. A defesa alega desconhecimento da menoridade do coautor e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 500 do STJ, além de pleitear a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, defendendo a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurado o crime de corrupção de menores, à luz da natureza formal do tipo penal, diante da alegada ignorância quanto à idade do adolescente; (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, à luz da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a prática de infração penal em concurso com menor de 18 anos, sendo desnecessária a prova de efetiva degradação moral do adolescente.

A jurisprudência consolidada na Súmula 500 do STJ estabelece que a configuração do delito independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação conjunta de menor e maior imputável na prática do crime.

No caso concreto, ficou comprovado que o réu cometeu o furto em concurso com o adolescente Luiz Eduardo de Souza Leão, cuja menoridade é documentalmente demonstrada nos autos, sendo irrelevante o alegado desconhecimento da idade, na ausência de prova cabal do erro invencível.

A jurisprudência exige prova concreta para admitir o erro de tipo no art. 244-B do ECA, o que não se verifica no presente caso, pois o réu não demonstrou qualquer elemento robusto que evidenciasse boa-fé ou impossibilidade de conhecer a idade do adolescente.

A alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ não prospera, pois o entendimento ali consagrado foi validado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, que reconheceu a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por incidência de atenuantes.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, respeitando o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e os limites impostos pelo princípio da legalidade, sendo vedado ao julgador reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A prática de infração penal em concurso com menor de 18 anos configura o crime de corrupção de menores, nos termos do art. 244-B do ECA, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção ou o conhecimento da idade do coautor.

A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e validado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

A ausência de prova cabal acerca do desconhecimento da menoridade do coautor afasta a aplicação do erro de tipo no crime de corrupção de menores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 65, 66, 68; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 500; STF, RE 597.270 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009 (Tema 158 da RG); STJ, AgRg no HC 897.345/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, HC 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21.11.2017; TJPA, Ap. Crim. 0807986-52.2022.8.14.0028, Rel. Des. Vânia Bitar, j. 18.11.2024; TJPA, Ap. Crim. 0007656-75.2018.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Farias, j. 13.11.2025; STJ, REsp 1.869.764-MS, 3ª Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024 (Info 823).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por REINALDO PEREIRA VIANA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condena como incurso nas sanções do art. 155, §4º, IV, do Código Penal e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.

Consta da peça acusatória que, na madrugada de 24 de outubro de 2023, o réu, em concurso com o adolescente L. E. S. L. e outro indivíduo não identificado, subtrai uma motocicleta Honda Pop 1101 da vítima PEDRO ANDRADE GUIMARÃES NETO, fato ocorrido no município de Oriximiná/PA. A denúncia imputa-lhe também o crime de corrupção de menores, em razão da participação do adolescente no episódio delituoso.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, quanto ao delito de corrupção de menores, que restou provado o apelante não instigou ou induziu o adolescente à prática criminosa, bem como não tinha conhecimento da idade do menor, pois L.E.S.L não aparenta ser adolescente e o conhecida há pouco tempo. Invoca jurisprudência no sentido da inaplicabilidade automática da Súmula 500 do STJ quando há dúvida razoável sobre o dolo do agente. No tocante ao crime de furto, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, defendendo a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ. Pede, ao final, a absolvição pelo delito do ECA e a readequação da reprimenda.

Apresentadas as contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo de prova do efetivo prejuízo moral do adolescente. Alega que a participação do apelante ao lado do menor configura o delito nos exatos termos da Súmula 500 do STJ, sendo irrelevante eventual desconhecimento da idade ou a iniciativa da empreitada. Rebate ainda o pleito de aplicação da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a incidência da Súmula 231 do STJ.

Remetidos os autos à instância superior, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Endossa a tese de que a prática conjunta de infração penal por maior e menor de idade é suficiente à configuração do tipo do art. 244-B do ECA, tratando-se de delito de perigo abstrato. Reitera a higidez da dosimetria fixada na origem e afasta a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal central reside na subsistência da condenação pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta o apelante que desconhecia a menoridade do adolescente LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO, inexistindo prova de que o tenha induzido ou instigado à prática criminosa.

Conforme assentado na sentença e reiterado pelo parecer ministerial, o tipo penal previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, de perigo abstrato, consumando-se pela prática de infração penal em concurso com pessoa menor de 18 anos, sendo irrelevante a prova de efetiva degradação moral do adolescente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 500, estabelece que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No caso concreto, é incontroverso que o réu praticou o crime em concurso com LUIZ EDUARDO, cuja menoridade está documentalmente provada nos autos. O próprio interrogatório judicial de REINALDO revela que ele anuí à empreitada criminosa e agiu em comunhão de esforços com o adolescente, com quem se dirigiu até o local da subtração do veículo e participou da execução material do furto.

A tese defensiva de ausência de ciência da idade do coautor não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório. Embora o réu alegue conhecê-lo apenas superficialmente, não há qualquer elemento concreto que indique erro invencível quanto à elementar etária. O ônus de provar a boa-fé e a inevitabilidade do erro recai sobre a defesa e esta não logrou êxito.

Transcrevo as jurisprudências que corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME CONEXO. IRRELEVÂNCIA . CONFIGURAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A extinção da punibilidade do crime conexo não conduz, necessariamente,
à atipicidade do delito de corrupção de menores, sendo suficiente para sua configuração a participação de menor de idade na prática delituosa em companhia de agente imputáv
el. 2 . A alteração das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame aprofundado das provas, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 3. Não se evidencia flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos . 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 897345 SC 2024/0081927-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO . 1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2 . Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA BASE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO . CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. TRÊS MAJORANTES. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 5/12 (CINCO DOZE AVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA . OFENSA À SÚMULA 443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.1. As circunstâncias e consequências do crime foram utilizadas para exasperar a pena-base imposta ao paciente e, de fato, restou demonstrado que a conduta perpetrada ultrapassou os limites ínsitos ao tipo penal, justificando a elevação da pena-base.2 . É possível a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de três causas de aumento previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem. 3. Na hipótese, constata-se que o aumento da pena em 5/12 (cinco doze avos) não foi efetuado tão somente em razão da presença de três majorantes, encontrando-se perfeitamente justificado em fatores concretos, dadas as circunstâncias em que ocorreu o roubo em questão, inexistente, portanto, ilegalidade a ser sanada através de via eleita.Precedentes desta Corte Superior . 4. Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES . BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE . ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. 1. Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção .2.
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes
.2 . Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 418146 SP 2017/0249812-2, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, II, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA . 1) ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA (ERRO DE TIPO) – IMPROCEDÊNCIA.
Não há nos autos nenhuma prova concreta da alegação de desconhecimento da idade do adolescente envolvido na ação criminosa, sem contar, ainda, que, à luz da Súmula 500, do STJ, não basta para a caracterização do delito do art. 244-B, da L . 8.069/90 a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. P
recedente jurisprudencial. 2) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROVIMENTO . Presentes os requisitos do art. 71 do CPB. 3) REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PROVIMENTO. Com a aplicação do crime continuado, verifica-se a necessidade de reforma da pena definitiva e a modificação do regime prisional . 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08079865220228140028 23521200, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP E ART . 244-B, DO ECA.FATO: Agente que, em companhia de dois parceiros, dentre eles um adolescente, tentou assaltar a vítima, um policial militar da reserva, com o fito de roubar sua arma, efetuando disparos de arma de fogo contra ela em razão de ter reagido.Teses defensivas: Desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado tentado por ausência do dolo de matar em sua conduta; absolvição pelo crime de corrupção de menor uma vez que o apelante desconhecia ser seu comparsa menor de idade e revisão da dosimetria para aplicação, na primeira fase, do percentual de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena prevista ao crime de latrocínio.Questões em análise:1- Se no caso dos autos restou demonstrado que o agente teve a intenção de matar (dolo direto) ou assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não tenham atingido a consumação (artigo 157, § 3º, parte final, c/c o artigo 14, II, do Código Penal);2- A ocorrência de erro de tipo em relação ao crime do art . 244-B do ECA;3- Se há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na adoção do percentual de aumento em 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, ou se é dever do julgador aplicar o percentual de 1/8 sobre o intervalo da pena.Razões de decidir:O acervo probatório demonstrou, de modo inequívoco, que o apelante agiu com o firme intento de matar a vítima, ou pelo menos assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao desferir contra ela diversos disparos de arma de fogo com o fito de facilitar a subtração de sua arma.
O reconhecimento da ocorrência de erro de tipo, e consequente absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menores, só há que ser admitido se demonstrado, de forma inequívoca, o desconhecimento do réu acerca da menor idade da vítima e que esta não tinha aparência condizente com sua idade, o que não restou comprovado nos autos, não sendo suficiente à comprovação de tal desconhecimento a mera alegação, principalmente quando as provas dos autos comprovam que era de fácil constatação se tratar a vítima de um adolescente
.Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência entende que a pena-base pode ser aumentada em 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista ao crime em razão de cada circunstância judicial desfavorável, admitindo igualmente a fração de 1/6 sobre a pena mínima, podendo ainda ser aplicado outro critério matemático desde que haja fundamentação concreta, não se mostrando ilegal o percentual de 1/6 sobre o mínimo previsto adotado pelo sentenciante .Teses firmadas:Não há como se promover a desclassificação do crime de latrocínio, ainda que tentado, para o crime de roubo majorado tentado e tampouco que se falar em ausência do dolo de matar quando o agente atira contra a vítima a fim de garantir o sucesso da empreitada.
À absolvição do agente pela prática do crime de corrupção de menor não basta a mera alegação de desconhecimento da idade da vítima
.A adoção de determinado percentual de aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, não é direito subjetivo do réu, sendo dado ao Juízo decidir - dentro da discricionariedade que a lei lhe confere -, o percentual de aumento que mais se adequa ao caso. Dispositivos relevantes citados: CP, art . 157, § 3º, II; art. 14, II e art. 59; Lei 11.343/03, art. 244-B. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076567520188140401 31792223, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Por fim, a defesa requer a não aplicação da Súmula 231 do STJ alegando a superação do entendimento nela previsto, e, portanto, na segunda fase da dosimetria requer o reconhecimento da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo penal.

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo no art. 65 do CP.

A parte final do art. 66 do CP autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a SÚMULA 231 DO STJ continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na Súmula 231 do STJ é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Outro aspecto a ser considerado é que admitir a redução da pena aquém do mínimo legal poderia acarretar insuficiência na tutela penal dos bens jurídicos, enfraquecendo a resposta estatal e comprometendo a efetividade da proteção.

Assim, sob a ótica de uma interpretação sistemática e teleológica, a superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não encontra respaldo jurídico, pois afronta a metodologia estabelecida no Código Penal e contraria os limites constitucionais impostos pela separação dos poderes.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/02/2026